Tribunal: STF
Processo: RE 1278330
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. GDATFA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO EFETIVA DAS AVALIAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDATFA. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. TERMO FINAL. É devida a extensão da GDATFA aos servidores inativos e pensionistas nos mesmos parâmetros estabelecidos para os servidores ativos (Lei n.º 10.484/2002), enquanto não for encerrado o primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos e procedida a implantação dos respectivos resultados, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e da paridade de vencimentos” (fl. 47, vol. 2).
    Os embargos declaratórios opostos por João Waldir Pereira foram acolhidos no seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE. GDATFA. CÁLCULO DA MÉDIA. REMUNERAÇÃO. ÍNDICES. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. 1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância. 2. Na atualização dos valores percebidos a título de gratificação nos últimos 60 meses, para a apuração da média seja aplicado o índice legalmente estabelecido para a correção monetária dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social; e no reajuste da parcela dos proventos de aposentadoria correspondente à incorporação da GDATFA, sejam aplicados os mesmos critérios empregados para o reajuste da gratificação do pessoal em atividade. 3. A parte autora restou vencedora na maioria dos pedidos, de modo que a decisão incorreu em contradição ao reconhecer a sucumbência recíproca. Contradição sanada, a fim de que os honorários sejam suportados pela União, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do CPC/73 e da jurisprudência desta Corte” (fl. 96, vol. 2). 
    3. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 8º do art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    A recorrente argumenta que “as diferenças de GDATFA decorrentes da paridade reconhecida deveriam cessar em 31 de outubro de 2010. Assim, a condenação, de forma contraditória com o inicialmente afirmado no acórdão, não está em consonância com a decisão do STF no julgamento do RE n.º 631.389, com repercussão geral” (fl. 142, vol. 2). 
    Alega que “a decisão atacada, além de manter o acolhimento ao pedido relativo à média dos valores percebidos a título de GDATFA com atualização monetária, foi além e determinou que a média seja convertida em pontos e que estes pontos sejam mais uma vez atualizados com ‘a variação do valor do ponto do padrão que o servidor ocupava no momento da sua aposentadoria’. Ou seja, autorizou a atualização da atualização. A aplicação de um índice de atualização sobre uma média já atualizada. Novel e ilegal capitalização de índices de correção monetária que levará o autor ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC)” (fl. 143, vol. 2).
    Ressalta que “o art. 5º, I, da Lei 10.484/02 para fins de pagamento da GDAFTA não prevê a correção monetária da média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses, muito menos, a atualização da atualização da média dos valores pagos ao autor pelo reajuste/atualização do valor do ponto” (fl. 144, vol. 2). 
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário cassando-se o v. acórdão exarado pelo Tribunal a quo em face dos embargos de declaração interpostos pela União, devolvendo o feito àquela Corte para que profira outro, agora dissipando a omissão/contradição havida. Acaso outro seja o entendimento des[t]a Corte, requer então a reforma do v. decisum, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido articulado na petição inicial. 
    Na eventualidade de não ser reformado o acórdão recorrido no tocante ao mérito propriamente dito, o que se levanta apenas a título de argumentação, requer-se que os critérios de correção sejam fixados na forma requerida” (fl. 144, vol. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. O Tribunal de origem decidiu:
    “(...) é firme o entendimento desta Corte no sentido de que é a partir do encerramento do ciclo de avaliação dos servidores e da homologação dos resultados, e não com a determinação (pelo administrador/legislador) de retroação dos respectivos efeitos financeiros, que a vantagem pecuniária perde o seu caráter de generalidade, assumindo a natureza de autêntica gratificação de desempenho. Sendo assim, o tratamento paritário entre servidores ativos, inativos e pensionista deve ser mantido até a finalização do primeiro ciclo de avaliação, com a homologação e implantação dos respectivos resultados, ocorrida com a publicação da Portaria n.º 1.213, de 22/12/2010 (OUT3 a OUT5 - evento 7 da ação originária). No que tange ao período posterior à avaliação, a legislação estabelece que a gratificação integrará os proventos de aposentadoria e pensão, de acordo com a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses, e não a média dos pontos apurado nesse interregno (art. 5º, inciso I, da Lei n.º 10.484/02). Sendo assim, é razoável que, para fins de cálculo da referida média, esses valores sejam atualizados monetariamente pelos índices de reajuste da remuneração dos servidores em geral, haja vista o longo período a ser considerado (sessenta meses), sob pena de decesso injustificado”.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.406 -RG, Tema 664, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Superior Tribunal assentou ser a data de realização do primeiro ciclo de avaliações o termo final da equiparação entre servidores aposentados e ativos: 
    “O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior” (ARE n. 662.406, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 11.12.2014).
    O Ministro Relator Teori Zavascki fixou os parâmetros para a extensão da GDAFTA aos servidores inativos:
    “(...) segundo ficou assentado no precedente, o marco temporal para o início do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho para ativos e inativos é o dia de conclusão da avaliação do primeiro ciclo, que corresponde à data igual ou posterior ao final do ciclo (não podendo retroagir ao seu início). 
    (...) No caso, o primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores públicos que recebem a GDAFTA iniciou em 25 de outubro 2010, dia de publicação da Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu a essa data o início dos efeitos financeiros. Essa retroação, portanto, contraria a jurisprudência da Corte. Na prática, deve ser observado o dia 23 de dezembro de 2010, data da conclusão do ciclo e da homologação dos resultados das avaliações. Considerando que a sentença faz expressa ressalva à possibilidade de discriminação a partir da conclusão do primeiro ciclo de avaliação (item ‘a’ do dispositivo), no que foi mantida pelo acórdão da Turma Recursal questionado neste recurso, não há reparo a ser feito na decisão impugnada. 
    (…) O que se conclui, portanto – e essa é a tese a ser confirmada com natureza de repercussão geral, é que o ‘termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior’. Merece confirmação o acórdão recorrido, pois é ilegítima a Portaria MAPA 1.031/2010 no ponto em que fez retroagir os efeitos financeiros da GDAFTA ao início do ciclo avaliativo” (DJe 11.12.2014).
    No voto condutor do acordão recorrido, afirma-se que a gratificação, por ter caráter geral, deve ser estendida aos servidores públicos inativos “até a finalização do primeiro ciclo de avaliação” (fl. 38, vol. 2).
    Esse entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no mencionado paradigma de repercussão geral.
    7. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e concluir se o recorrido teria comprovado, ou não, os requisitos legais para se enquadrar na regra de paridade, faz-se necessário o reexame da matéria fático-probatória constante nos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NA REGRA DE PARIDADE. SÚMULA 279/STF. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 634.546-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – GDPDPE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 959.968-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS NO MESMO PERCENTUAL PAGO AOS SERVIDORES ATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 440.340-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 25.4.2012).
    8. Improcedentes os argumentos da recorrente quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
     Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10 %, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora